Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700288-16.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONINO DA SILVA FILGUEIRA, LUIZA DA SILVA FILGUEIRA APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL GARDEN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Os apelantes informam a existência de causa superveniente, qual seja, o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos dos embargos de terceiro no 0712914-67.2020.8.07.0007, no qual restou definido que a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais é exclusivamente da Construtora. Assim, afirmam que fazem jus à restituição da quantia depositada nestes autos a título de garantia do juízo e requerem o levantamento de tais valores. Nada a prover quanto ao pedido neste momento recursal. O feito já está em pauta e eventuais causas supervenientes, que possam levar à restituição dos valores depositados nos autos, serão tratadas no momento do julgamento do recurso. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília, 9 de agosto de 2021 18:16:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador